Tribunal: TJES
Processo: 5005413-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DA HORA DE JESUS
RECORRIDO: FABIO MOTORES SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005413-77.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDNA DA HORA DE JESUS

RECORRIDO
: FABIO MOTORES SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Relata a autora ter levado seu veículo na mecânica Ré para realizar reparo no “cabeçote”, ao custo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Ocorre que, após transcorrido 30 (trinta) dias, foi buscar o seu veículo na oficina e este veio a apresentar outros defeitos, necessitando de reparos adicionais. Afirma ter levado o veículo a outra oficina, ocasião em que foi constatado que os defeitos derivaram dos serviços mal executados na Ré, os quais precisaram ser refeitos. Em razão dos fatos, pleiteia a devolução do valor pago à requerida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada extinguiu a ação sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, por necessidade de prova pericial. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se há necessidade — ou não — de perícia técnica nos autos, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelos fatos narrados pela autora, não é possível concluir, com a segurança necessária, que os defeitos apontados em seu veículo decorreram de má prestação dos serviços por parte da oficina ré. Neste caso, há necessidade de produção de prova pericial, a partir de um profissional com expertise em mecânica automotiva, para elucidar a causa dos problemas apresentados no veículo — se decorrentes de eventual reparo mal executado ou do desgaste natural e previsível das peças.

5. Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)